Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728736-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVO TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de contrato bancário, no 0719136-30.2024.8.07.0001 (ID 61460904), ajuizada por SALVO TECNOLOGIA LTDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos seguintes termos: 1. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora e defiro a aposição de sigilo aos documentos de IDs 200572819 a 200572826. 2. Da leitura da inicial, percebe-se que a parte autora alega abusividade de cláusulas contratuais atinentes à incidência de juros remuneratórios e taxas que considera elevadas e/ou descabidas. 3. No que tange a tais pretensões, o atual Código de Processo Civil estabeleceu no artigo 330, §§ 2o e 3°, condições de procedibilidade específicas, ao se exigir que, nas ações que tenham por objeto a revisão e obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (§2°). Ainda, na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (§3°). 4. Demais disso, percebe-se que a maior parte das teses jurídicas apresentadas pela parte autora já foram superadas, há vários anos, pela jurisprudência nacional, que, em contratos bancários, tem privilegiado o pacta sunt servanda. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no col. STJ, acerca da matéria, constante da Jurisprudência em Tese: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25), AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 7) Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 618), AgRg no AREsp 719675/DF, AgRg no REsp 1532484/PR, AgRg no AREsp 633598/SP. 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS. 11) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 26), AgRg no AREsp 602087/RS, EDcl nos EDcl no AgRg no Resp 1276096/PR, AgRg no AREsp 559866/PR. EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 1) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 24) AgInt no AgInt no AREsp 929720/MS, AgInt no AREsp 923772/PR, AgInt no AREsp 914634/SP. 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29), AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS; 12) A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 953), AgInt no REsp 1563812/SC, REsp 1388972/SC, AgInt no AREsp 953306/SP 5. Assim, a parte autora deverá apresentar nova inicial, na íntegra, com a adequação de sua causa de pedir, justificando a propositura de demanda contrária ao posicionamento consolidado nos tribunais ou excluindo tais pedidos. 6. Deverá juntar, ainda, cópia das condições gerais do contrato de financiamento entabulado com o réu. Observe a parte autora que o contrato é documento indispensável à propositura desta demanda, na forma do artigo 320 do CPC, pois necessário à análise da higidez dos encargos cobrados, sobretudo diante do disposto no Enunciado n. 381 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Caso não os detenha, deverá propor a competente ação de exibição/produção antecipada de prova. 7. Por fim, o proveito econômico da ação revisional resulta da diferença entre o valor originalmente fixado no contrato e aquele pretendido pela parte autora após a adoção dos parâmetros elencados na peça de ingresso. Deste modo, deverá a parte autora definir o valor final do contrato que entende devido e subtraí-lo do montante original, para fins de fixação do valor da causa, observado o disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o. 8. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante se insurgiu quanto à determinação de especificação do valor que entende devido e da necessidade de prévia exibição de documento. Alegou que requereu extrajudicialmente a apresentação dos documentos que não foi cumprido pelo Banco e que é possível o requerimento incidental. Aduziu que a demanda não é genérica faltando as informações dos contratos que pretende a exibição. Requereu: “1. Com relação à tutela recursal: (i) requer-se a concessão de efeito ativo para permitir a exibição incidental de documentos desde já (promovendo celeridade no trâmite dos autos e economia processual); (ii) Não entendendo dessa forma, requer-se ao menos o efeito suspensivo, pois caso não seja deferida a medida, o objeto dos autos irá decair, tendo em vista que o juízo originário irá extinguir a ação sem resolução do mérito. (...) 3. No julgamento final: Requer-se provimento ao agravo de instrumento para que o juízo originário determine a exibição incidental de documentos, postergando a apresentação do saldo incontroverso dos contratos ainda não obtidos, pois do contrário, seria determinação impossível de se cumprir.” É o relatório. DECIDO. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso concreto, em que pese haver menção quanto à exibição de documento, da leitura da decisão impugnada, constata-se que se trata de determinação de emenda à petição inicial não passível de recurso de Agravo de Instrumento. Em relação aos documentos que pretende a exibição incidentalmente, o juízo de origem expressamente determinou que “Caso não os detenha, deverá propor a competente ação de exibição/produção antecipada de prova” em momento anterior à pretensão revisional. Isso porque, sem os referidos documentos, não é possível a indicação específica das cláusulas que entende ilegais e o valor cobrado em excesso, de modo a ultrapassar a exigência dos art. 320 e 330, § 2o, do CPC, que determinam a juntada do documento essencial e a exigência de que “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.” Tal conclusão não equivale a indeferimento do pedido exibitório que ampare o recebimento do recurso com fulcro no art. 1.015, inc. VI, do CPC, mas determinação para haja a adequação processual, sob pena de indeferimento da inicial. Destaque-se que é pacífico na jurisprudência que o ato judicial que determina a realização de emenda à petição inicial, não tem natureza decisória propriamente dita, mas de ato ordinatório do processo, o qual não defere ou indefere qualquer pedido, tampouco está descrito nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Assim, aplica-se o disposto no art. 1.001 do CPC, que prevê que não cabe interposição de recurso de despacho. E mais, ainda que a advertência de indeferimento da petição inicial se cumpra, a sentença prolatada para concretizar a extinção do feito será passível de impugnação pelo recurso de Apelação, onde a mesma questão ora impugnada pode ser suscitada, inexistindo prejuízo à parte. Na esteira desse entendimento, confira-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que inadmissível. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital